Tribunal: TJSP
Processo: 1107269-09.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Gestão de negócios – Ação de indenização c.c. restituição de valores – Sentença de parcial procedência – Apelo dos autores – Revelia. Ocorrência. Intempestividade da contestação. Todavia, a resolução da lide, com contornos definidos, reclama a análise à luz das regras de ônus probatório, previstas no art. 373 do Código de Processo Civil. – Julgamento extra petita. Inocorrência. Juízo a quo

Ementa:
Gestão de negócios – Ação de indenização c.c. restituição de valores – Sentença de parcial procedência – Apelo dos autores – Revelia. Ocorrência. Intempestividade da contestação. Todavia, a resolução da lide, com contornos definidos, reclama a análise à luz das regras de ônus probatório, previstas no art. 373 do Código de Processo Civil. – Julgamento extra petita. Inocorrência. Juízo a quo apreciou a controvérsia, à luz da boa-fé objetiva, por tratar de matéria de ordem pública, envolvendo também relação de consumo. – Todavia, na hipótese dos autos, as quantias já repassadas aos autores a título de rendimentos, correspondem ao período em que o contrato era vigente. Logo, os rendimentos que resultaram do aporte realizado pelos suplicantes foram pactuados e pagos pelos suplicados que, certamente, também obtiveram lucros nas operações ao tempo da relação jurídica havida entre as partes. Nesse contexto, em que pesem as taxas contratadas, inaplicável o desconto nos valores aportados, dos pagamentos já efetuados no curso do contrato, anteriormente à rescisão. A restituição do valor do aporte realizado pelos apelantes deverá ocorrer sem dedução de valores já pagos a título de retorno financeiro dos investimentos ao longo da contratação. De rigor, portanto, afastar a determinação de restituição dos aportes, "descontados os pagamentos efetuados no curso da relação negocial, conforme liquidação". – Lado outro, o pedido de indenização por danos materiais no montante equivalente a 3% ao mês não comporta acolhida. Observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Inteligência dos arts. 406 e 591, ambos do CC. De rigor, a redução dos juros que remuneram o capital mutuado à taxa legal, correspondente à Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389, do CPC. De fato, a determinação não destoa do pedido alternativo formulado pelos apelantes. Outrossim, nada obsta ao Poder Judiciário, para manter o equilíbrio contratual, reduzir os juros que remuneram o capital mutuado. – Reconhecimento da formação de grupo econômico – Desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade. Relação de consumo. Inteligência do art. 28, do CDC. Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Manifesta atuação conjunta entre as rés, além de estarem presentes os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o sócio. Condenação solidária dos réus. Precedentes jurisprudenciais – Sentença reformada – Recurso provido.